Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITOS ADIMPLIDOS. COBRANÇA POR MEIO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC). VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora que ter solicitado o cancelamento do contrato de telefonia no dia 22/11/2019, ocasião em que teria quitado todos os débitos, todavia foram indevidamente debitados valores em sua conta em 20/12/2019 e 20/01/2020, os quais não foram estornados. Alegou que, após ter solicitado o bloqueio do débito automático em sua agência bancária, passou a receber reiteradas cobranças por meio de ligações e mensagens entre os horários de 7h30min e 20h30min, causando-lhe constrangimento e desconforto, inclusive em seu ambiente de trabalho. Requereu a condenação da ré a abster-se de realizar cobranças; repetição do indébito no valor de R$252,54 e reparação por dano moral.
2. Cuida-se de recurso (ID18395033) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar o cancelamento do contrato com efeitos retroativos à data do requerimento (22/11/2019), bem como se abstenha de efetivar novas cobranças e, por fim, o pagamento de R$156,06, a título de repetição de indébito, e R$1.500,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta que mera cobrança indevida, sem a ocorrência de negativação do nome da parte autora, não possui o condão de gerar reparação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Alega a inexistência de violação aos atributos da personalidade e ausência de prova do dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, restou demonstrado que a autora/recorrida recebeu excessivas e inoportunas ligações e mensagens telefônicas via SMS (fotos da tela do celular - ID 18395022), concernentes à cobrança de débitos após o cancelamento do contrato ocorrido em 20/11/2019 (protocolo no 04019396234660).
6. Assim, ante a ausência de impugnação específica quanto aos “prints” (ID18395022) apresentados pela parte autora/recorrida, presumem-se verdadeiros a alegação de que, embora tenha efetuado o cancelamento do contrato, o número excessivo de chamadas e mensagens de cobrança lhe causaram constrangimentos, desconforte e transtornos, havendo, na hipótese, violação à dignidade da demandante, o que enseja dano moral indenizável, pois extravasa o mero dissabor cotidiano (art. 341 do CPC).
7. Nesse sentido: Acórdão n.932343, 07203693220158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 20/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Diante do exposto, deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$1.500,00), a título de reparação por dano moral, conforme consignado na sentença.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.